Tribunal: TJDFT
Processo: 0005828-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005828-29.2015.8.07.0018 RECORRENTES: G. R. P., GEANI PESSOA DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS SEQUELAS APRESENTADAS PELO RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados. 2. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clinica do parto, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e os danos neurológicos de que padece a criança, nascida prematuramente. 3. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. 4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão do tema em debate, alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porque deveria ter condenado o DF a pagar-lhes indenizações pelos danos materiais, estéticos e morais decorrentes de erro médico que causaram danos neurológicos à menor, em razão dos procedimentos adotados no seu nascimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, de acordo com a turma julgadora, o conjunto probatório dos autos não socorre “a tese de responsabilidade civil do Estado pela anóxia cerebral suportada pela primeira autora, em decorrência de suposto erro médico ocorrido no curso do trabalho de parto”. Ocorre que, para infirmar tais argumentos, a Corte Superior terá que reapreciar fatos e o material probatório, providência censurada pelo verbete sumular 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015